Tribunal: TJES
Processo: 5010923-71.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010923-71.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MATHEUS FIGUEIREDO BATALHA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010923-71.2024.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: MATHEUS FIGUEIREDO BATALHA

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de astreintes decorrentes do descumprimento de obrigação de fazer consistente na instalação/transferência de serviço de internet em novo endereço, fixada com prazo até 25.08.2024.
2. A recorrente sustenta impossibilidade de cumprimento por fato imputável ao recorrido, ausência de prova do descumprimento e indevida incidência da multa.
3. A sentença exequenda confirmou tutela de urgência, majorou a multa diária e condenou ao pagamento de danos morais, posteriormente reduzidos em grau recursal, com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se são exigíveis as astreintes fixadas em decisão judicial diante do alegado descumprimento da obrigação de fazer, bem como se há justificativa apta a afastar ou reduzir a multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A obrigação foi fixada de forma clara, com prazo certo, e não foi cumprida, conforme reconhecido na decisão recorrida.
6. A alegação de impossibilidade de cumprimento não foi comprovada de forma concreta. Inexistem elementos que demonstrem recusa do recorrido ou impedimento efetivo à execução da obrigação.
7. Nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, o afastamento das astreintes exige prova robusta de impossibilidade absoluta ou justa causa, o que não se verifica.
8. Dificuldades operacionais inerentes à atividade da prestadora não justificam o descumprimento da ordem judicial.
9. A multa foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e não se mostra excessiva. A discussão sobre a obrigação principal encontra-se acobertada pela coisa julgada, sendo incabível sua rediscussão na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A incidência de astreintes exige apenas o descumprimento injustificado da obrigação judicialmente imposta. 2. Afastamento ou redução da multa cominatória depende de prova robusta de impossibilidade de cumprimento ou justa causa. 3. Dificuldades operacionais do fornecedor não afastam a exigibilidade da multa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de fase de cumprimento de sentença em que a parte recorrida promove a execução de astreintes, sob o argumento de descumprimento da obrigação de fazer consistente na instalação/transferência de serviço de internet fixa para novo endereço.

A sentença exequenda confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, majorou a multa diária para R$ 600,00 e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, posteriormente reduzida para R$ 3.000,00 em sede de acórdão (ID 73147863), com trânsito em julgado certificado sob ID 73147869.

Sobreveio o cumprimento de sentença (ID 73470725), no qual a parte autora pleiteia a execução da multa no valor de R$10.000,00, alegando o descumprimento da obrigação imposta.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso inominado (ID 18390358), reiterando as teses já suscitadas nos embargos, sustentando a impossibilidade de cumprimento da obrigação por fato imputável ao autor, a existência de justa causa para o inadimplemento, a ausência de prova do descumprimento e a indevida incidência das astreintes.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 118390361.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em síntese, a controvérsia limita-se à verificação da exigibilidade da multa cominatória decorrente do alegado descumprimento da obrigação de fazer.

Examinando os autos, constata-se que a obrigação imposta à recorrente foi estabelecida de forma clara, com prazo certo para cumprimento, tendo o juízo de origem consignado expressamente que deveria ser adimplida até 25/08/2024, o que não ocorreu, conforme reconhecido na decisão recorrida (ID 18390357).

Assim, a mera alegação de impossibilidade de cumprimento, fundada em suposta ausência de colaboração do recorrido, não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório, porquanto não demonstrada, de forma concreta e inequívoca, a ocorrência de recusas injustificadas de visitas técnicas ou qualquer outro fato que efetivamente viabilizar a execução da obrigação.

Nos termos do art. 537, §1º, II, do CPC, o afastamento das astreintes exige prova robusta da absoluta impossibilidade de cumprimento da ordem judicial ou da existência de justa causa, o que não se verifica no caso concreto. A recorrente limitou-se a apresentar alegações genéricas acerca de dificuldades operacionais e insuficiência de informações, sem comprovar que adotou todas as providências necessárias ao cumprimento da obrigação.

Ressalte-se que a obrigação imposta decorre da própria atividade desempenhada pela recorrente, fornecedora de serviços de telecomunicações, a quem incumbe dispor dos meios técnicos adequados à sua execução. Nesse contexto, não se mostra razoável admitir que entraves operacionais ordinários sejam utilizados como justificativa para o descumprimento de ordem judicial regularmente estabelecida.

A sentença recorrida, ao reconhecer o descumprimento voluntário da obrigação, encontra-se em consonância com os elementos constantes dos autos, não havendo falar em inexigibilidade da multa.

Além disso, não se verifica excesso no valor executado, uma vez que a quantia cobrada decorre da incidência da multa dentro dos limites previamente fixados, sendo consequência direta da inércia da recorrente.

Nesse sentido, adoto como razões de decidir os fundamentos lançados pelo juízo de origem:

No presente caso, em análise às documentações colacionadas no feito,
observa-se que a execução proposta pelo embargado não se revela excessiva
.

Com efeito, conforme já consignado na Decisão de ID 76333089, a obrigação de fazer deveria ter sido cumprida até a data de 25/08/2024, inclusive, fato que não ocorreu.

Ademais, restou evidenciado que foi necessária a majoração das astreintes, em razão do descumprimento voluntário da obrigação, tendo o Juízo afastado a alegação de que a apresentação de telas sistêmicas são hábeis a comprovar o cumprimento tempestivo da ordem judicial.

Ou seja, caberia à embargante realizar as diligências necessárias para efetivação da medida, de modo que não se mostra razoável atribuir a responsabilidade pelo descumprimento ao embargado.

Depreende-se, para além disso, que a pretensão consiste em rediscutir o que já foi decidido por este Juízo, não sendo a oposição de Embargos à Execução a medida judicial cabível para o intento da executada.

Da mesma forma, não é caso de redimensionamento da multa por descumprimento, eis que
as astreintes foram fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, isto é, suficientemente adequadas para compelir a satisfação da obrigação de fazer.

Por fim, cumpre observar que a discussão acerca da própria obrigação de fazer encontra-se acobertada pela coisa julgada, não sendo possível sua rediscussão nesta fase processual, que se restringe à verificação do cumprimento da ordem judicial e à eventual incidência das astreintes.

Do mesmo modo, não há falar em exorbitância das astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido liminar. A retirada das astreintes, destinadas a forçar a requerida a cumprir o comando judicial, levaria ao descrédito do instrumento posto à disposição do Estado para compelir a parte à efetivação da tutela jurisdicional prestada. Lado outro, a fixação da multa diária cominatória possui caráter coercitivo e educativo, não objetivando o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita, encontrando limites nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido e conforme previsão expressa do art. 537 , § 1º , do CPC , pode o magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)